Tribunal: TJDFT
Processo: 0711184-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0711184-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: ADRIANA DA SILVA SALGADO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) contra decisão 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença, acolheu os embargos de declaração opostos pela exequente, ora agravada, para revogar a decisão anterior e dar prosseguimento ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica em desfavor da agravante (ID 70096224). Indeferido o efeito suspensivo (ID 70149496). Sem contrarrazões (ID 71110566). Antes do julgamento do mérito do agravo, a agravada requer a restituição de prazo para apresentar as contrarrazões. Informa que a advogada Tamara Neves da Silva, habilitada como sua patrona nos autos, não atua no escritório do advogado subscritor da peça (Cássio Ferreira Magalhães) desde 2022. Esclarece que a referida advogada consta nos autos em razão de substabelecimento outorgado nos autos principais em 2019 (ID 71205020). É o relatório. DECIDO. Nos autos principais, consta substabelecimento, com reserva de poderes, do advogado Cássio Ferreira Magalhães para a advogada Tamara Neves da Silva datado de 26/3/2019. Registre-se que no substabelecimento com reserva de poderes o advogado que substabelece (substabelecente) mantém para si os poderes inicialmente conferidos pelo cliente. Portanto, continua a ser responsável pela representação do cliente e pode, a qualquer momento, retomar a atuação processual. Isso tanto é verdade que os embargos de declaração, objeto do presente agravo de instrumento, foram assinados pelo advogado Cássio. Se a advogada para a qual o advogado Cássio substabeleceu os poderes em 2019, não possui qualquer vínculo com aquele desde 2022, deveria ter sido diligente e tomado as providências cabíveis há bastante tempo. INDEFIRO o pedido de restituição de prazo para contrarrazões. Quanto ao pedido de anotação do nome do advogado Cássio na autuação do processo, verifica-se que já consta como solicitado. À secretaria, todavia, para excluir o nome da advogada Tamara Neves da Silva e manter apenas o nome de Cássio Ferreira Magalhães como advogado da agravada. Preclusa esta decisão, voltem-me os autos conclusos para julgamento do mérito do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator